Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-54.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001871-54.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS CARLOS BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS. EXECUÇÃO AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. PARALISAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE QUE NÃO PODE SERVIR DE SUBTERFÚGIO PARA PENALIZAR O CREDOR DILIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO JURISDICIONADO O ÔNUS PELA DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Demonstrado que a execução fiscal foi ajuizada tempestivamente e que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falha no aparelho judiciário, sem expedição do mandado de citação por aproximadamente cinco anos, não pode a Fazenda Pública exequente ser penalizada com a extinção do processo por prescrição intercorrente. Aplicar o instituto da prescrição intercorrente de forma automática e irrestrita, sem considerar a causa da paralisação processual, implica transferir ao jurisdicionado o ônus pela deficiência da prestação jurisdicional, o que afronta os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento regular da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 8001871-54.2015.8.05.0044, da Comarca de Candeias, em que é apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e apelado DOMINGOS CARLOS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora. Salvador, .